Tribunal: CARF
Processo: 10380.002214/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002214/2003-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-008.846 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Embargante
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
M DIAS BRANCO S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou
omissão. Não sendo detectada omissão do órgão julgador na análise de pedido,
prova ou fundamento essencial sobre o qual deveria se pronunciar para a
solução do caso, incabível qualquer retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, contra o Acórdão n. 3402-008.004, proferido por este Colegiado em 26 de janeiro de
2021, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002214/2003-06
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.846 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002214/2003-06

DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SOBREPOSIÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
UNICIDADE DA JURISDIÇÃO.
Estando finalizada a discussão judicial sobre tema versado no processo
administrativo, inaplicável o instituto da concomitância, pois inexiste mais o
seu pressuposto: a possibilidade de decisões conflitantes. Porém, no âmbito
administrativo não há espaço para que se faça uma análise diferente daquela
exarada pelo Poder Judiciário, sendo necessária a simples aplicação do quanto
lá decidido. Não poderia ser diferente, afinal, a decisão judicial se sobrepõe à
decisão administrativa, em razão da unicidade da jurisdição adotada no sistema
brasileiro.
Em síntese, o Colegiado entendeu que a Recorrente é pessoa jurídica amparada
pela decisão transitada em julgado proferida nos autos do Processo n. 0007267-
11.2011.4.05.8100, a qual determinou ser incabível a cobrança de multa de mora sobre os
débitos compensados espontaneamente, via transmissão de PER/DCOMPS.
Por esta razão, foi dado provimento ao recurso voluntário, para excluir a multa
moratória do cálculo da fiscalização.
Em seus aclaratórios sobre a mencionada decisão, argui a Embargante que o presente
processo não estaria alcançado pela decisão judicial proferida nos autos de n. 0007267-
11.2011.4.05.8100, o que em termos preliminares foi reconhecido como omissão do acórdão
embargado pelo despacho de admissibilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
Tendo sido considerados preenchidos os requisitos de admissibilidade do
embargos, passo à sua análise, especificamente para sanar a aparente omissão apontada pela
Recorrente.
Para tanto, necessário lembrar que a Ação Declaratória n. 0007267-
11.2011.4.05.8100 reconheceu o direito da autora (ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA,
por sua vez incorporada por M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS) de impedir a cobrança pela Receita Federal da multa moratória na hipótese de
denúncia espontânea, inclusive quando formalizada por meio de compensação.
Como pormenorizadamente tratado no Acórdão embargado, tal decisão transitou
em julgado e a própria Procuradoria da Fazenda Nacional concorda que deve ser aplicada.
O ponto de insurgência diz respeito à aplicação dessa decisão ao presente
processo administrativo, o que não teria sido abordado no Acórdão embargado.
De fato, não foi expressamente apontada a aplicação da referida decisão judicial
ao presente PAF, pois, na realidade, tal entendimento é óbvio e ínsito ao próprio conteúdo do
julgamento, quando avaliado em sua integralidade. Explico.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.846 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002214/2003-06

Conforme dito no Acórdão embargado, todo o histórico da Ação Declaratória n.
0007267-11.2011.4.05.8100 foi noticiado nos presentes autos por meio da juntada pela própria
Administração do Memorando no 8/2018/SEORT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE (fls 610),
dirigido à Senhora Adriana Gomes Rêgo - Presidente do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, cujo objetivo vem evidenciado em sua folha de rosto, com os seguintes dizeres:
Para tratar de demandas da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará (PFN-CE)
relacionadas à ação ordinária no 0007267-11.2011.4.05.8100, ajuizada contra a
Fazenda Nacional por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ 51.423.747/0001-93,
incorporada, em março de 2012, por M DIAS BRANCO S. A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 07.206.816/0001-15, foi criado o dossiê no
10010.018115/1116-70.
Diversas demandas da PFN-CE foram tratadas no supramencionado dossiê, e a mais
recente trata de requerimento da promovente, em juízo, no sentido de que sejam
intimadas a PFN e a Receita Federal para que expeçam ofício junto aos processos
administrativos que relaciona, no caso 49 processos que se encontram no CARF ou
DRJ, para ciência da decisão judicial proferida nos autos da ação judicial
supracitada, com vistas ao acolhimento dos pleitos de exclusão de multa moratória
sobre débitos objeto de compensação.
Um dos 49 citados processos é justamente este que encontra-se sob julgamento (PAF
n. 10380.002214/2003-06), conforme planilha de fls. 647, razão pela qual a ele foi acostada a
notícia do resultado da demanda judicial.
Neste processo, cuja Recorrente é a empresa M DIAS BRANCO e cuja matéria
em discussão é a aplicação dos efeitos da denúncia espontânea para pagamentos efetuados via
compensação, portanto, aplica-se a decisão transitada em julgado no Processo no 0007267-
11.2011.4.05.8100. É o que claramente expôs o Acórdão embargado, restando, portanto,
decidido que a coisa julgada formada na citada ação judicial aplica-se ao presente caso.
Percebe-se que, na realidade, a embargante tenta fazer valer sua restritiva
interpretação sobre o alcance da decisão judicial, que consta no dossiê anexado a este autos.
Com efeito. No mencionado dossiê, há manifestação da Fazenda Nacional (fls 700)
no sentido de que, de todos os citados 49 processos, apenas 4 (quatro) poderiam ser objeto de
descumprimento da decisão judicial, pois se referiam a créditos decorrentes exclusivamente da
incorporadora M DIAS BRANCO S.A. e não decorrente de créditos da incorporada (ADRIA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA), já que a incorporada ingressou com a ação judicial em
2011, antes da incorporação pela incorporadora.
Ocorre que, como é consabido, a incorporação é operação societária pela qual uma
empresa (a incorporada) é absorvida completamente por outra (a incorporadora), que lhe sucede
em todos os direitos e obrigações, conforme prevê o artigo 1.116 do Código Civil1 e o artigo 227
da Lei 6.404/76 (Lei das S/A).2 Afinal, com a incorporação, a sociedade incorporada se extingue,

1 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos
2 Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede
em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar o
aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear
os peritos que o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores
a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a
incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.846 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002214/2003-06

de acordo com o artigo 1.118 do Código Civil,3 passando o seu patrimônio a pertencer
integralmente à incorporadora, que a sucede a título universal. 4
Por conseguinte, no caso, a Recorrente (M DIAS BRANCO), enquanto
incorporadora da ADRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, a sucedeu no direito
estampado no título executivo judicial sob comento, vale dizer, na determinação no sentido de
que a Receita Federal se abstenha de cobrar a multa moratória em casos como o presente.
Dessarte, não deve prosperar a interpretação da Embargante sobre a
inaplicabilidade da coisa julgada formada no Processo no 0007267-11.2011.4.05.8100, que se
trata na realidade de tentativa de trazer intempestivamente nova argumentação ao Colegiado,
buscando reverter o quanto decidido no Acórdão n. 3402-008.004.
Saliento que diversos casos, afora aqueles 4 elencados pela Embargante, estão
sendo julgados pelo Conselho da forma aqui proposta, seja para a imediata aplicação da decisão
em favor da Contribuinte, seja para reconhecer a concomitância do processo administrativo com
o processo judicial (Acórdãos 1201-004.427 e 3301-010.161, respectivamente).
Pois bem. Nas palavras de Candido Rangel Dinamarco, “omissão é a falta de
exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido
etc”.5 Trazendo o instituto para o âmbito do processo administrativo fiscal federal, o artigo 65 do
Regimento interno do CARF dispõe que "cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Por tudo quanto exposto, conclui-se que inexiste a alegada omissão a ser sanada
por este Colegiado, que se manifestou sobre tudo o que deveria se pronunciar para o julgamento
do mérito.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

3 Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a
respectiva averbação no registro próprio.
4 É o que já julgou este Colegiado, a título exemplificativo, no Acórdão 3402-007.709.
5 Instituições do Direito Processual Civil, Malheiros Editores, 2005, vol. III, página 688.
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.846 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.002214/2003-06

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital